Tribunal: TJES
Processo: 0001165-36.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001165-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANNI DE LIMA ALONSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPA JÁ OPERADA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 14.550/2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa, cometido contra sua irmã, em contexto de violência doméstica, à pena de 02 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência ou insuficiência de fundamentação; (ii) saber se a conduta é atípica ou se deve ser reconhecida a absolvição por ausência de dolo; e (iii) saber se é aplicável a Lei nº 11.340/2006 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, com exposição clara dos fatos, das provas e dos fundamentos jurídicos, atendendo ao art. 381 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, sendo incontroversa a prática do ato pelo apelante.
5. A ausência de dolo não conduz à absolvição, pois a própria sentença já procedeu à desclassificação do delito para lesão corporal culposa, reconhecendo a atuação negligente do agente, com resultado lesivo previsível.
6. A conduta se amolda ao art. 129, § 6º, do Código Penal, diante da culpa consciente evidenciada pelo comportamento imprudente do réu.
7. A Lei Maria da Penha é aplicável, por se tratar de violência praticada no âmbito familiar, entre irmãos que coabitavam, sendo irrelevante a motivação específica do ato, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006 e do art. 40-A, introduzido pela Lei nº 14.550/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe de forma clara e suficiente os motivos de fato e de direito que embasam a condenação.
2. Configura lesão corporal culposa a conduta de quem, agindo com negligência em contexto de alteração emocional, pratica ato perigoso capaz de gerar resultado lesivo previsível.
3. A Lei Maria da Penha aplica-se às hipóteses de violência praticada no âmbito das relações familiares, independentemente da motivação do agente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129, § 6º; CPP, art. 381; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II, e art. 40-A (Lei nº 14.550/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

VOTO - PRELIMINAR E MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
GIOVANNI DE LIMA ALONSO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal culposa.

O delito fora praticado em face da irmã do sentenciado/apelante; a pena foi fixada em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento da verba de R$ 1.000,00, a título de danos morais à vítima.

Também como mencionado, a defesa técnica suscita preliminar que aponta fundamentação insuficiente na sentença impugnada, e, no mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, eis que não teve a intenção de lesionar a vítima, tratando-se de lesões mínimas.

Aduz não ser o caso de aplicação da Lei Maria da Penha, e alternativamente almeja que seja reconhecida a figura da lesão corporal culposa.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e me posiciono no sentido de rejeitar as teses articuladas.

Analisando o conteúdo da sentença impugnada, afere-se que foram destacados argumentos claros, suficientes e necessários, para o deslinde efetivado, de modo que não se pode atribuir a séria pecha de ausência de ausência de fundamentação nesta hipótese encaminhada a julgamento.

Conforme se extrai do édito condenatório, fora observado estritamente os requisitos do art. 381 do Código de Processo Penal, indicando os motivos de fato e de direito que fundamentaram a decisão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar seu convencimento, o que restou plenamente atendido no caso concreto.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao
MÉRITO
, entendo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Narra a denúncia que no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta de 20:50 horas, na Av. Norte Sul, Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Meiga de Lima Alonso, sua irmã, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, sendo certo que o apelante admitiu a prática do ato, apenas revelando que não teve a intenção de lesionar a vítima.

No que se refere à sustentada ausência de dolo, o juízo regularmente operou a desclassificação no caso concreto, na medida em que, inicialmente denunciado por lesão dolosa contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), na seara de cognição exauriente o apelante fora condenado pela prática de lesão corporal culposa (art. 129, parágrafo 6º, do Código Penal).

Conforme muito bem colocado na sentença impugnada
“ao perceber a possível realização de um tipo penal (ainda que eventual e contra suas próprias esperanças de evitá-lo), e prosseguir, o agente decidiu-se contra o bem jurídico protegido pelo respectivo tipo”.

Na culpa consciente, a decisão do agente é de praticar ou prosseguir no ato perigoso, diante de razoável expectativa (confiança censurável, entretanto) de que não atuará contra o bem jurídico tutelado.

O apelante atuou com negligência ao não tomar as cautelas necessárias para evitar o resultado lesivo em um momento de alteração emocional, sendo plenamente previsível que o arremesso de móveis em ambiente fechado poderia machucar a irmã.

Assim, a conduta amolda-se perfeitamente ao art. 129, § 6º, do Código Pena,
e foi com base neste dispositivo que a pena foi aplicada
.

A tese de inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006, em razão da ausência de motivação de gênero ou vulnerabilidade, não encontra amparo no caso em análise.

A hipótese revela violência praticada no âmbito das relações familiares, entre irmãos que coabitavam na mesma residência. O art. 5º, inciso II, da Lei Maria da Penha é explícito ao incluir as relações de parentesco em sua proteção. Ademais, a recente Lei nº 14.550/2023 introduziu o art. 40-A, estabelecendo que a lei se aplica independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência.

Resta evidente, portanto, o contexto de violência doméstica, de maneiro que, rejeitadas as teses recorrentes,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.